Tribunal: TJMT
Processo: 1007607-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1007607-98.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Josué Pereira dos Santos em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, que, na ação ajuizada contra o Município de Cuiabá (autos n. 1002449-98.2018.8.11.0001), indeferiu o pedido por tutela de urgência.
Narra o agravante que é residente e domiciliado em Chapada dos Guimarães/MT, onde exerce a função de oficial de justiça há mais de 15 (quinze) anos e nunca residiu ou comprou qualquer imóvel fora daquela comarca, porém, ao requerer crédito em instituição financeira em 2018, foi impedido porque havia protesto em seu nome decorrente de dívidas oriundas de imóveis na comarca de Cuiabá, vindo a tomar conhecimento da existência de 35 (trinta e cinco) imóveis em seu nome.
Relata que ajuizou ação com vistas à declaração de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais, cujo pedido liminar por suspensão dos protestos foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que as certidões que dão conta da inexistência de imóvel em seu nome são datadas de 2018 e somente a matrícula atualizada dos imóveis possui o condão de comprovar a alegação de não propriedade.
Aduz que a inscrição do imóvel que deu ensejo ao protesto revela a existência de dívidas do ano de 2018, posteriores às certidões negativas de imóveis apresentados, que é datado de setembro de 2018.
Alega que o perigo de dano é inconteste, porquanto referida situação implica-lhe restrição ao crédito, o que acabará por inviabilizar qualquer tipo de relação comercial.
Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o agravado a suspender os protestos em seu nome referente aos débitos discutidos, sob pena de fixação de multa diária.
É o relatório.
Decido.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Isso porque, a despeito das alegações vertidas pelo agravante, não se vislumbra, a princípio, a probabilidade do direito invocado, porquanto, tal como consignado pela magistrada de primeiro grau, as Certidões emitidas pelos Serviços de Registros de Imóveis não revelam os proprietários dos imóveis na data em que foram efetuados os cadastros perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá ou na época em que realizado o protesto.
Com efeito, a certidão de matrícula do imóvel é o documento apto a demonstrar que o agravante não era o proprietário do bem que lhe é imputado, além de sua cadeia dominial, elemento de prova eventualmente hábil a revelar a alegada condição de não proprietário do imóvel à época em que foi efetuado o seu cadastro na Prefeitura Municipal e o protesto da dívida ativa decorrente do IPTU.
Assim, à míngua do aludido documento nessa etapa inicial da ação subjacente, remanesce em nebulosa, por ora, o fumus boni iuris.
Se não bastasse, o agravante não logrou demonstrar efetivamente que, após transcorridos quase 04 anos desde a realização do protesto supostamente indevido, ainda subsiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a suscitar, no ponto, argumentos genéricos, inaptos ao fim pretendido.
Desse modo, reputo prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido por antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado